Tribunal: STF
Processo: RE 1386327
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - SEXTA-PARTE - ADMISSÃO PELA LEI 500/74 - DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE QUE COMPLETADO O TEMPO ESTABELECIDO EM LEI, E NÃO DE DESPACHO NORMATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO - AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS, RESPEITADA APRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PROCEDENTE APENAS PARA OS AUTORES QUE COMPROVARAM ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DESCRITA - RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Pleiteia, em síntese, a reforma do acórdão recorrido “em razão da violação à cláusula de reserva de plenário e da indevida decretação da inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária até 25 de março de 2015”.



    Em 09/11/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, sob o fundamento que “é caso de manutenção do julgado, que ao recusar a atualização pela Lei nº 11.960/09 em nada conflita, ao contrário harmoniza-se com a tese jurídica firmada pela Suprema Corte no julgamento aludido”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente